Tribunal: TJSP
Processo: 1024241-75.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Reparação de danos morais – Aplicação de medida socioeducativa de internação por atos infracionais praticados anteriormente a adolescente que já tinha concluído cumprimento de idêntica medida de internação – Infringência do disposto no artigo 45, § 2o, da Lei no. 12.594/12 – Reconhecimento de ilegalidade de nova medida socioeducativa – Adolescente que ficou privado de

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Reparação de danos morais – Aplicação de medida socioeducativa de internação por atos infracionais praticados anteriormente a adolescente que já tinha concluído cumprimento de idêntica medida de internação – Infringência do disposto no artigo 45, § 2o, da Lei no. 12.594/12 – Reconhecimento de ilegalidade de nova medida socioeducativa – Adolescente que ficou privado de sua liberdade por cerca de dois (2) meses – Responsabilidade civil objetiva do Estado - Dano moral – Cabimento – Elevação do volume indenizatório final - Procedência parcial da demanda – Reforma da sentença, em parte apenas.
2. Recurso de apelação do autor provido, em parte; recurso da Fazenda Estadual não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024241-75.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado OSEIAS
AVELINO LICURSI DE SOUZA, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento, em
parte, ao recurso do autor, e negaram provimento ao recurso da Fazenda Estadual.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1024241-75.2018.8.26.0071 - Voto no. 29839 - Bauru
2
VOTO 29839
COMARCA: BAURU
APELAÇÃO CÍVEL no. 1024241-75.2018.8.26.0071
APELANTE/APELADO: OSEIAS AVELINO LICURSI DE SOUZA
(AJ)
APELADA/APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
JUÍZA PROLATORA: ELAINE CRISTINA STORINO LEONI
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Reparação de danos morais
Aplicação de medida
socioeducativa de internação por atos infracionais praticados
anteriormente a adolescente que já tinha concluído cumprimento
de idêntica medida de internação Infringência do disposto no
artigo 45, § 2o, da Lei no. 12.594/12
Reconhecimento de
ilegalidade de nova medida socioeducativa Adolescente que
ficou privado de sua liberdade por cerca de dois (2) meses
Responsabilidade civil objetiva do Estado - Dano moral

Cabimento Elevação do volume indenizatório final - Procedência
parcial da demanda Reforma da sentença, em parte apenas.
2. Recurso de apelação do autor provido, em parte; recurso da
Fazenda Estadual não provido.
Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de fls.
51/57, que julgou parcialmente procedente a presente ação para
condenar a ré a pagar ao autor R$ 2.372,00 de danos materiais e R$ 4.000,00
de danos morais, com os encargos legais (juros de mora e correção
monetária). Fixou verba honorária advocatícia em desfavor da ré no importe
de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.
O autor apelou (fls. 69/76), alegando, em síntese, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1024241-75.2018.8.26.0071 - Voto no. 29839 - Bauru
3
montante fixado a titulo de indenização por dano moral é insignificante e
irrisório, pois ficou internado indevidamente por mais de dois (2) meses. A
indenização deve ser majorada para R$ 50.000,00.
A Fazenda Estadual apelou (fls. 77/85), alegando, em síntese,
que a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais tem caráter
excepcional. A ilicitude é o elemento primordial que deveria ter sido
demonstrado pelo autor. Inexistiu dolo ou má-fé por parte do juízo na
aplicação da medida socioeducativa de internação. Não é o constrangimento
que deve ser alçado ao patamar de dano moral. Não há declarações de que
tenha sido maltratado ou humilhado pelos agentes da Fundação Casa no
período em tela (26/07/18 a 28/09/18). Logo, não há que se falar em
indenização por danos morais.
Houve resposta (fls. 95/97).
É o relatório.
O recurso de apelação do autor comporta provimento, em parte,
ao passo que o recurso da Fazenda Estadual desmerece provimento.
Primeiramente, anote-se que o único tema recursal devolvido
pelas partes litigantes diz respeito apenas à reparação do dano moral
(existência efetiva do dano e seu volume respectivo). Quanto ao dano
material, a Fazenda Estadual única interessada não recorreu.
Ao meritum.
Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo
37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da administração pública é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1024241-75.2018.8.26.0071 - Voto no. 29839 - Bauru
4
objetiva, prevalecendo hoje, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do
risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela
reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau
funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.
Nos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, a
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal vem se orientando no
sentido de que também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, de modo que, configurado o nexo de causalidade entre o dano
sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua
ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo -, surge a
obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta
administrativa. Nesse sentido: (1) AI 852.237, Rel. Ministro Celso de
Mello, Dje 25.06.2013; (2) ARE 754.778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJe de 19/12/2013; e (3) RE 677.283 AgR, Rel.
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012.
Dessa forma, para que a administração pública tenha o dever de
indenizar, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o
dano, independentemente de comprovação de culpa respectiva. A análise da
culpa apenas deverá ser feita em eventual ação regressiva posteriormente
promovida pela administração em face de seus agentes.
Leciona Sérgio Cavalieri Filho:
“A atividade administrativa a que alude o artigo 37, § 6o, da Constituição,
refere só à conduta comissiva do Estado ou também à omissiva? Essa
questão é ainda controvertida na doutrina e na jurisprudência, pelo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1024241-75.2018.8.26.0071 - Voto no. 29839 - Bauru
5
merece algumas considerações”.
(...)
“Em nosso entender, o artigo 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas
à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba
tanto a conduta comissiva como omissiva”.
(...)
“Na doutrina, ilustres juristas entendem que a responsabilidade estatal é
objetiva tanto por ato comissivo como omissivo. Hely Lopes Meirelles: 'O
essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão
administrativa na qualidade de agente público. Não se exige, pois, que tenha
agido no exercício de suas funções, mas simplesmente na qualidade de
agente público' (Direito Administrativo brasileiro, 29a edição, São Paulo,
Malheiros Editores, 2004, p. 630
grifamos); Yussef Said Cahali:
'Desenganadamente, a responsabilidade objetiva da regra constitucional
concordam todos, doutrina e jurisprudência, em considerá-la como tal se
basta com a verificação do nexo de causalidade entre o procedimento
comissivo ou omissivo da Administração Pública e o evento danoso
verificado como consequência [...]' (Responsabilidade civil do Estado, 2o
edição, 2o tiragem, São Paulo, Malheiros Editores, 1996, p. 40). No mesmo
sentido Celso Ribeiro Bastos (Curso de Direito Administrativo, 3a edição,
São Paulo, Saraiva, 1999, p. 190) e Odete Medauar (Direito Administrativo
moderno, 4a ed., São Paulo, Ed. RT, 2000, p. 430), dentre outros”. 1
De fato, a mera existência de liame etiológico já é o bastante para
1 Programa de Responsabilidade Civil - 8a edição - São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 239/241.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1024241-75.2018.8.26.0071 - Voto no. 29839 - Bauru
6
a caracterização da responsabilidade civil objetiva do ente público. Afinal,
pela aplicação da teoria do risco administrativo, não se discute culpa do
Poder Público para fins de verificação de sua responsabilidade, cabendo
perscrutar apenas a existência de dano e nexo causal. Não havendo
rompimento do liame de causalidade, remanesce a responsabilidade civil
objetiva do Estado (sentido amplo).
Sobre essa importante matéria, com toda propriedade, o insigne
jurista Rui Stoco, em sua obra “Tratado de Responsabilidade Civil”, 6a
edição, Editora RT, pp. 1051/1052, aduz que é:
“Impróprio falar em 'concorrência de culpas', usando a expressão no plural,
pois se a responsabilidade do Estado é objetiva, porque sustentada na teoria
do risco administrativo, segundo a dicção do artigo 37, § 6o, da CF/88, não
se pode falar em 'culpa' do Poder Público”.
Ainda:
“A teoria da responsabilidade objetiva do Estado consagrou-se nos seguintes
termos: para a sua responsabilização basta a existência de nexo causal entre
a ação ou omissão estatal e o evento danoso, desde que não ocorram
quaisquer das causas de exclusão, como a culpa exclusiva da vítima, caso
fortuito, força maior, e outras. Já ficou assentado, ainda, com supedâneo em
escólio de Celso Antônio, que a questão, ainda assim, cinge-se apenas à
existência ou inexistência de nexo etiológico e nada mais. É que ocorrendo
força maior (ou qualquer outra das causas excludentes), de natureza
irresistível e inevitável, o fato será relevante apenas para comprovar a
ausência do nexo causal entre a atuação do Estado e o dano ocorrido. Isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1024241-75.2018.8.26.0071 - Voto no. 29839 - Bauru
7
pela simples razão de que se foi produzido por força maior então não foi, à
evidência, produzido pelo Estado, restando ausentes os pressupostos
ensejadores da responsabilidade objetiva”.
De outra parte, leciona o preclaro Professor Hely Lopes
Meirelles:
“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano
do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige
qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão,
sem o concurso do lesado (...) Aqui não se cogita da culpa da Administração
ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto
ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome
está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os
administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da
comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para
compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração,
todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a
reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública. O
risco e a solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina, que, por
sua objetividade e partilha dos encargos, conduz a mais perfeita justiça
distributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados
modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela primeira vez no artigo
194 da Constituição Federal de 1946” 2.
Superada tal questão preliminar, passa-se à análise dos
pressupostos legais da responsabilidade civil da Fazenda Estadual, os quais
2 Direito Administrativo Brasileiro, 30a edição, São Paulo: Malheiros, ano 2005, páginas 631/632.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1024241-75.2018.8.26.0071 - Voto no. 29839 - Bauru
8
levam à conclusão de que o autor, efetivamente, deve ser reparado
moralmente pela internação indevida no período indicado na ação.
Dispõe a Lei no. 12.594, de 18/01/12, que instituiu o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamentou a
execução de medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique
ato infracional, bem como alterou a Lei no. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e outros dispositivos legais:
Artigo 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de
nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos,
previamente, o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 (três) dias
sucessivos, decidindo-se em igual prazo.
§ 1o - É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento
de medida socioeducativa, ou deixar de considerar os prazos máximos, e de
liberação compulsória previstos na Lei no. 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), excetuada a hipótese de medida
aplicada por ato infracional praticado durante a execução.
§ 2o - É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação,
por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha
concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que
tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo
tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa
extrema.
In casu, a prova dos autos denota que o autor ficou internado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1024241-75.2018.8.26.0071 - Voto no. 29839 - Bauru
9
indevidamente por cerca de dois (2) meses (período de 26/07/18 a 28/09/18
fls. 20/21), por força de ato infracional cometido em 17/10/16 (autos de no.
0026196-61.2018.8.26.0071), dando fundamento ao pedido reparatório.
Quanto à ilegalidade da nova internação do autor, descabe ingressar no mérito
da decisão que a reconheceu (fls. 22/23), pois refoge dos limites desta
pretensão indenizatória.
Segundo a decisão judicial proferida nos autos de no.
0026196-61.2018.8.26.0071, em 28/09/18 (fls. 22/23), denota-se que o autor,
efetivamente, em 26/07/18, foi condenado ao cumprimento de medida
socioeducativa de internação por ato infracional cometido em 17/10/16, isto
é, anteriormente ao cumprimento de outra medida socioeducativa que
redundou em sua internação no período de 16/01/17 a 06/11/17 proveniente
de decisão proferida nos autos de no. 0007627-46.2017.8.26.0071. A
aplicação de nova medida socioeducativa de internação, segundo a regra do
artigo 45, § 2o, da Lei no. 12.594/12, que restringiu a liberdade do autor por
cerca de dois (2) meses, foi considerada ilegal pelo Juízo da Infância e da
Juventude.
Como é cediço, considera-se dano moral a intensa dor que não se
confunde com as agruras que fazem parte do dia-a-dia da vida em sociedade.
O reconhecimento de tal dano pressupõe um considerável abalo que afete
profundamente o indivíduo e cause ruptura em seu equilíbrio emocional,
interferindo em seu bem estar. Circunstâncias que não atingem a vítima desta
forma não podem configurar dano moral, permanecendo na seara do
transtorno, exasperação ou desconforto que, embora inegavelmente
desagradáveis, são comuns no cotidiano e não repercutem juridicamente na
esfera da responsabilidade civil. No escólio de Sérgio Cavalieri Filho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1024241-75.2018.8.26.0071 - Voto no. 29839 - Bauru
10
(Programa de Responsabilidade Civil, 8a edição, revista e ampliada, São
Paulo: Atlas, 2009, páginas 83/84):
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo”.
Demais disso, também é oportuno mencionar o pensamento
atribuído ao Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, ao analisar as
peculiaridades do Recurso Especial no. 590512, in verbis: “É preciso
impedir que se instale, no Brasil, em nome de um direito legítimo e
legal, a indústria da indenização do dano moral sem razão e sem
sentido, a troco de nada ou por causa de tudo”.
É bem verdade (repita-se) que o dano moral passível de
ressarcimento não é aquele proveniente de mero descontentamento,
desagrado ou aborrecimento. Para que se torne obrigatória, a indenização por
dano extrapatrimonial deve estar amparada em ilicitude que ofenda
significativamente um bem jurídico tutelado pelo direito, com repercussão
profunda na alma, no sentimento e no bem-estar de um individuo. Em outras
palavras: “O dano moral pode ser traduzido como uma fissura na alma
daquele que se sente lesado. É um abalo no espírito da pessoa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1024241-75.2018.8.26.0071 - Voto no. 29839 - Bauru
11
âmago do ser” 3. A indenização por dano moral deve ser avaliada com muito
cuidado para que não se banalize os eventos da vida, tornando a convivência
humana insuportável, já que quase diariamente somos submetidos a situações
de desagrado, aborrecimento e desprazer. A suscetibilidade humana não pode
ser aferida descontextualizando-se a dinâmica da vida em sociedade. É nessa
linha que os fatos relatados pelo autor devem ser avaliados, pois é
incontestável que ultrapassaram os limites do mero desconforto. O
aborrecimento excedeu os limites da normalidade dentro de um espaço
natural e razoável de suscetibilidade humana, pois o autor ficou privado de
sua liberdade por cerca de dois (2) meses.
Segundo recente decisão do E. STJ: “(...) O dano moral tem
sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético
e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as
manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte
social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra
sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana,
previsto no artigo 1o, III, da CF (...) Considerada essa dimensão do
dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e
banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o
Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera
contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas,
cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em
cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à
dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e
3 Trecho da palestra proferida pela Dra. Rosana Chiavassa, sob o título “A subjetividade do
dano moral”, na OAB/DF; “in” “Jornal do Advogado OAB-SP”, julho/2000, página 23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1024241-75.2018.8.26.0071 - Voto no. 29839 - Bauru
12
humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do
indivíduo por um período de tempo desarrazoado (...)” (REsp
1660152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. 14/08/18).
A compensação financeira, concernente à dor e ao sofrimento,
por certo não tem parâmetros naturais de aferição. No entanto, alguns
critérios devem ser colocados na mesa para tentar avaliar-se o dano moral,
tais como: o bem jurídico tutelado, a gravidade da conduta, a extensão do
dano e as condições financeiras do ofendido e do ofensor, a fim de que não
gere o enriquecimento ou o empobrecimento indevido de ninguém.
Considerando-se esses parâmetros palpáveis, reputa-se razoável o volume
indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para ressarcir o ora autor pelos
danos morais.
Nesses termos, reforma-se parcialmente a sentença (fls. 51/57)
para elevar o montante reparatório a titulo de dano moral para R$ 8.000,00
(oito mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do
arbitramento, consoante a orientação da Súmula 362/STJ (“A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento”), além de juros de mora pelos índices da caderneta
de poupança, desde a citação, em reverência ao julgamento dos Temas
810/STF e 906/STJ. Registre-se o que enuncia a Súmula 326/STJ, segundo a
qual: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”. Quanto ao restante, mantém-se a sentença, sem outras ressalvas,
inclusive quanto aos ônus da sucumbência, já considerada a regra do artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1024241-75.2018.8.26.0071 - Voto no. 29839 - Bauru
13
É o que se decide.
Posto isso, dá-se provimento, em parte, ao recurso de
apelação do autor, e nega-se provimento ao recurso da Fazenda
Estadual.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..